Tribunal: TJSP
Processo: 1009985-11.2015.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição ou omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão ou contradição

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição ou omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão ou contradição inexistentes.

Observação em relação aos consectários da mora, não fixados na sentença.
Quanto aos consectários da mora, o v. acórdão não foi omisso, pois o tema não foi devolvido ao Tribunal. A omissão tem sua origem na sentença, que deles não tratou. Assim, embora não seja caso de acolhimento dos embargos nesse ponto, mas a fim de deitar uma pá de cal sobre o tema, evitando futuras e desnecessárias discussões, esclarece-se que a atualização monetária sobre o valor da condenação deverá incidir a partir da data da sentença. Com efeito, o perito apontou como devido pela autora à ré o valor de R$2.298.284,05, válido para outubro de 2017. Ao prolatar a sentença, o nobre magistrado a quo atualizou aquele valor até abril de 2018, encontrando o montante de R$2.348.527,25. Portanto, é a partir de abril de 2018 que o débito deverá ser atualizado (excluindo-se o débito alcançado pela prescrição, e respeitando-se os percentuais efetivamente adotados para pagamento das comissões, quando inferiores ao pactuado, conforme definido no v. acórdão). Os juros moratórios incidem a partir da citação, por cuidar-se de responsabilidade civil contratual.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000519787
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1009985-11.2015.8.26.0079/50001, da Comarca de
Botucatu, em que é embargante CAIO - INDUSCAR IND E COMERCIO
DE CARROCERIAS LTDA, é embargado ZBS COMÉRCIO DE PEÇAS
E REPRESENTAÇÕES LTDA. – ME.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores
JACOB
VALENTE
(Presidente),
CASTRO
FIGLIOLIA, CERQUEIRA LEITE E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Votos no 24.607 e 24.606
Embargos de Declaração no 1009985-11.2015.8.26.0079/50001; e
Embargos de Declaração no 1009985-11.2015.8.26.0079/50000
Comarca de Botucatu / 1a Vara Cível
Juiz(a): Marcus Vinícius Bachiega
Embargante(s): Caio Induscar Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda. e ZBS
Comércio de Peças e Representações Ltda. ME.
Embargado(a)(s): Os mesmos
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
HIPÓTESE DE REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão ou contradição inexistentes.
OBSERVAÇÃO EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS DA MORA,
NÃO FIXADOS NA SENTENÇA.
Quanto aos consectários da mora, o v. acórdão não foi omisso,
pois o tema não foi devolvido ao Tribunal. A omissão tem sua
origem na sentença, que deles não tratou. Assim, embora não
seja caso de acolhimento dos embargos nesse ponto, mas a fim
de deitar uma pá de cal sobre o tema, evitando futuras e
desnecessárias discussões, esclarece-se que a atualização
monetária sobre o valor da condenação deverá incidir a partir
da data da sentença. Com efeito, o perito apontou como devido
pela autora à ré o valor de R$2.298.284,05, válido para outubro
de 2017. Ao prolatar a sentença, o nobre magistrado a quo
atualizou aquele valor até abril de 2018, encontrando o
montante de R$2.348.527,25. Portanto, é a partir de abril de
2018 que o débito deverá ser atualizado (excluindo-se o débito
alcançado pela prescrição, e respeitando-se os percentuais
efetivamente adotados para pagamento das comissões, quando
inferiores ao pactuado, conforme definido no v. acórdão). Os
juros moratórios incidem a partir da citação, por cuidar-se de
responsabilidade civil contratual.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de dois embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de pp. 1176/1183, que deu provimento em parte ao apelo da autora,
para excluir do montante por ela devido à ré os valores das comissões cujo
pagamento deveria ocorrer ou ocorreu a menor antes de 26 de janeiro de
2011, pois alcançados pela prescrição e, portanto, inexigíveis; e determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
sejam respeitados os percentuais efetivamente adotados para pagamento
das comissões, quando inferiores ao pactuado; e deu provimento ao apelo
adesivo do patrono da ré, para determinar que a alíquota arbitrada dos
honorários advocatícios (10%) incida sobre o proveito econômico obtido a
favor de sua constituinte, e não sobre o valor da causa. Considerando o
provimento apenas parcial do apelo da autora, e levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários advocatícios
ficam majorados para 11% da base de cálculo ora estabelecida.
A ré aduz, em suma, que o v. acórdão é contraditório e omisso,
pois (a) não houve aceitação tácita dos percentuais de comissão menores
do que os pactuados; nem comportamento contraditório; a prova
documental carreada aos autos revela que houve, sim, insurgência contra
os pagamentos a menor; deve ser respeitada a força vinculante do contrato;
(b) deveria constar no dispositivo que “a base de cálculo da indenização
estipulada no art. 27, 'j', da Lei no 4.886/65 é a integralidade da retribuição auferida
durante o tempo em que a ré exerceu a representação comercial em nome da autora”; e
(c) não foram explicitados os consectários da mora sobre os valores não
pagos, advindos da efetiva intermediação em relação às vendas às
empresas Transporte União, Transportes São Cristóvão e Consórcio Ótima.
Pugna pelo provimento do recurso para sanar as propaladas contradição e
omissão.
De seu turno, a autora sustenta, em resumo, que o v. acórdão é
omisso, pois (a) devem ser afastados os valores apurados até dezembro de
2013, pois houve distrato entre as partes, com outorga de quitação; (b) o
laudo pericial é inconclusivo; (c) decaiu de parcela mínima do pedido, de
modo que a ré deve responder sozinha pelos ônus da sucumbência. Pugna
pelo provimento do recurso para sanar as propaladas omissões.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos de ambas as partes não merecem acolhida,
com observação, no entanto, no que tange aos consectários da mora.
Os embargos de declaração são instrumento por meio do qual
se busca o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Não são meio hábil
ao reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
Contradição, segundo ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO,
“(...) é a incompatibilidade lógica entre decisões ou fundamentos apresentados pela
sentença ou acórdão” (in Código de Processo Civil Interpretado, São Paulo: Manole,
2012, 11a ed., p. 741). “A decisão é contraditória quando traz proposições entre si
inconciliáveis” (FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, in
Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Salvador: JusPodivm, 2006, p. 131). “A
contradição aparece quando, após afirmar algo, conclui-se de forma diversa da que,
logicamente, seria possível” (SÉRGIO SAHIONE FADEL, in Código de Processo Civil
Comentado, Tomo III, Rio de Janeiro: Editor José Konfino, 1974, comentário ao art.
535, p. 172).
Malgrado o zelo e o esforço do ilustre patrono da ré, o v.
acórdão não padece de tal vício.
Com efeito, a questão relacionada aos percentuais de comissão
menores do que os pactuados já foi suficientemente dirimida no v. acórdão,
quando ficou decidido que:
“Quanto aos percentuais das comissões, a prova documental
permite verificar que, no início do vínculo contratual, respeitou-se o
percentual contratado (2%) salvo algumas raras exceções.
No entanto, a partir de outubro de 2008, as reduções nos percentuais
das comissões tornaram-se frequentes, a ponto de o percentual contratado
se tornar a exceção (a maioria das comissões passaram a ser pagas nos
patamares de 0,45% e de 1%, embora algumas vendas continuassem a ser
pagas mediante comissão de 2%).
Relembrando que as diferenças das comissões anteriores a 26 de
janeiro de 2011 não são exigíveis, cumpre observar que não são devidas
diferenças por redução dos percentuais das comissões.
Não se olvida que a força vinculante dos contratos deva ser
respeitada. Porém, desde o início do relacionamento houve diversas
oportunidades em que as comissões foram pagas em percentual menor do
que o ajustado. Essa situação se intensificou a partir do ano de 2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
chegando ao ápice nos anos de 2010 a 2012, quando são poucas as
comissões pagas com percentual de 2%.
Ficava na esfera de disponibilidade das partes o ajuste sobre o valor
das comissões. Não havia óbice, portanto, a que as partes contratassem
percentual diverso do pactuado para pagamento delas (das comissões).
As cartas eletrônicas trocadas entre as partes revelam a aceitação,
pela ré, de percentuais menores a título de comissões. E o que é ainda
mais importante: ela não se insurgiu contra essas reduções. Durante anos,
até a rescisão do contrato, assim permaneceu a avença. A forma de
execução do contrato foi mantida nesses termos (algumas vendas eram
pagas com comissões no percentual contratado; mas outras não, especialmente
quando o comprador era o Poder Público), e se consolidou. Essa constatação
leva à conclusão de que a pretensão da ré viola a boa-fé objetiva, pois
contradiz
conduta
adotada
há
anos,
revelando comportamento
contraditório inadmissível (venire contra factum proprium non potest).
Afasta-se a necessidade de aditamento por escrito, para redução dos
percentuais, mantidos aqueles efetivamente praticados.”
Logo, não se vê a propalada contradição, mas apenas o nítido
inconformismo da ré com o resultado do julgamento, que lhe foi
desfavorável.
Era despiciendo fazer constar no dispositivo que “a base de
cálculo da indenização estipulada no art. 27, 'j', da Lei no 4.886/65 é a integralidade da
retribuição auferida durante o tempo em que a ré exerceu a representação comercial em
nome da autora”. O argumento segundo o qual “Tal medida é necessária uma vez
que as vendas às empresas Transportes União, Transportes São Cristóvão e ao
Consórcio Ótima não integraram a composição do cálculo da indenização de 1/12,
estabelecida pelo art. 27, 'j', da Lei 4.886/65” não pode ser aceito.
A uma, conforme a fundamentação do v. acórdão embargado,
“a intermediação, pela ré, em relação às vendas à Transportes União, à Transportes São
Cristóvão e ao Consórcio Ótima ficou evidenciada pela prova documental carreada aos
autos, e não passou despercebida pelos olhos do experto quem, questionado a respeito
da inexistência de prova da intermediação e da concretização das vendas, referiu que
baseou sua conclusão em documentos revestidos de formalidade, dentro da área
contábil, ou seja: notas fiscais, livros de registro de entradas, saídas, Diário, Razão,
entre outros”. Portanto, aqueles valores foram contabilizados pelo perito para
apuração do valor devido.
A duas, porque, mesmo que não tivessem sido contabilizados
tais valores no laudo pericial, os embargos teriam por objetivo a alteração
da sentença por via transversa e inadequada. Os embargos, nesse caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
seriam sucedâneo de recurso de apelação (que a ré não interpôs) o que não
se poderia admitir.
O título judicial é claro: a autora deve à ré a quantia de
R$2.348.527,25, excluindo-se desse montante os valores das comissões cujo
pagamento deveria ocorrer ou ocorreu a menor antes de 26 de janeiro de
2011, pois alcançados pela prescrição e, portanto, inexigíveis; respeitados
os percentuais efetivamente adotados para pagamento das comissões,
quando inferiores ao pactuado.
Quanto aos consectários da mora, o v. acórdão não foi omisso,
pois o tema não foi devolvido ao Tribunal. A omissão tem sua origem na
sentença, que deles não tratou.
Assim, embora não seja caso de acolhimento dos embargos
nesse ponto, mas a fim de deitar uma pá de cal sobre o tema, evitando
futuras e desnecessárias discussões, esclarece-se que a atualização
monetária sobre o valor da condenação deverá incidir a partir da data da
sentença.
Explica-se: o perito apontou como devido pela autora à ré o
valor de R$2.298.284,05, válido para outubro de 2017. Ao prolatar a sentença,
o nobre magistrado a quo atualizou aquele valor até abril de 2018,
encontrando o montante de R$2.348.527,25. Portanto, é a partir de abril de
2018 que o débito deverá ser atualizado (excluindo-se, repita-se, o débito
alcançado pela prescrição, e respeitando-se os percentuais efetivamente adotados para
pagamento das comissões, quando inferiores ao pactuado).
Os juros moratórios incidem a partir da citação, por cuidar-se
de responsabilidade civil contratual.
Em seu apelo a autora não devolveu ao Tribunal a questão
relacionada à suposta inexigibilidade dos valores devidos antes de
dezembro de 2013, por ter havido distrato e quitação. O título, quanto a tais
valores, transitou em julgado, à míngua de manifestação de inconformismo
no momento oportuno. E não se trata de matéria de ordem pública, mas de
direito patrimonial disponível, sujeito ao princípio dispositivo.
Quanto à suposta inconclusão do laudo pericial, a questão
também já foi suficientemente dirimida no v. acórdão, cuja fundamentação
foi transcrita alguns parágrafos acima. Despiciendo repeti-la aqui.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Com relação aos ônus da sucumbência, a autora responde
mesmo sozinha por eles, à guisa de aplicação dos princípios da causalidade
(recusa justa da ré ao recebimento do valor oferecido pela autora) e da sucumbência
(a autora sucumbiu na maioria da pretensão formulada).
Assim, seja por haver dado causa ao ajuizamento da ação, seja
porque sucumbiu na maior parte da pretensão formulada, dando ensejo à
aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a
autora responde sozinha pelos ônus da sucumbência.
Por fim, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou
assentado que “não tem pertinência embargos de declaração para alterar a
fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp.
192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99,
DJU de 09.08.99, p. 169). Não bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes se já encontrou
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga aos fundamentos
indicados por elas (RJTJESP 115/207), máxime quando as proposições das
razões de decidir (ratio decidendi) são com eles incompatíveis.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos. Observa-se,
no entanto, que o valor devido pela autora à ré deverá ser atualizado a
partir da data da prolação da sentença; e que os juros moratórios incidem a
partir da data da citação.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.